Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela AUTORA (ID 67218346) e RÉU (ID 67126749) em face do acórdão (ID 67050809) proferido por este turma que conheceu do recurso da autora e deu-lhe parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de indenização material a autora, no valor de R$500,00(quinhentos reais).
2. Recursos próprios e tempestivos, não sujeitos a preparo (ID art. 1.023 do CPC).
II. Questão em discussão
3. A autora, embargante, alega, em síntese, contradição entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão. Aduz que o voto vencido reconheceu o ato ilícito praticado pelo embargado, contudo o dispositivo apenas condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Requer a reforma do acórdão para que o embargado seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Já o réu, também embargante, aduz omissão no julgado, posto que o acórdão deixou de apreciar "que o marido da parte Embargada MENTIU descaradamente nos autos tentando esconder deste d. juízo as reais causas do acidente." Afirma que "o Sr. Victor Lima, quando da realização do prova oral, EXPRESSAMENTE afirmou que NUNCA transitou pelos jardins localizados do lado de fora do parque, contudo, a própria parte Embargada apresentou prova DOCUMENTAL de que todos eles estavam sim em lugar impróprio para o trânsito de pessoas onde há claro declive e piso irregular." Assevera que não há provas que a autora possui o celular Iphone 11, o dano no aparelho celular e o valor dispendido pela embargada. Afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da autora.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo os embargantes, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretendem os embargantes, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria.
10. Não houve a contradição alegada pela autora, pois o voto vencedor afastou eventual indenização por dano moral, posto que não restou comprovado ofensa à dignidade e honra da autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória, ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade.
11. Melhor sorte também não assiste ao réu/embargante. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (omissão). As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 16 a 18 da ementa. Destaca-se que independemente da autora ter porventura transitado em local inadequado (grama) a causa do acidente foi a falta de manutenção da calçada (bloquete quebrado e irregular - ID 49582618).
12. Ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste às partes os remédios processuais específicos
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração da AUTORA conhecidos e rejeitados.
14. Embargos de declaração do RÉU conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.